Tribunal: TRF3
Processo: 5004037-06.2019.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
512/1327)

5004037-06.2019.4.03.6141

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004037-06.2019.4.03.6141

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RESIDENCIAL DOS PASSAROS - CONDOMINIO DAS GARCAS, ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VLADIMIR VERONESE - SP306177-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, RESIDENCIAL DOS PASSAROS - CONDOMINIO DAS GARCAS

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VLADIMIR VERONESE - SP306177-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção presentes em empreendimento imobiliário promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. A CEF denunciou a ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA à lide. A sentença julgou improcedentes os pedidos e a parte autora e a construtora ré apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da denunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial deve apoiar-se em elementos formalmente incorporados aos autos, a fim de viabilizar o efetivo contraditório e a ampla defesa pelas partes.

4. A utilização, pelo perito, de documentos não juntados aos autos — ainda que existentes em outros processos envolvendo o mesmo empreendimento — configura cerceamento de defesa.

5. O vício identificado é pontual e não justifica a nulidade da prova pericial, tampouco evidencia parcialidade ou incapacidade técnica do perito, cujo trabalho goza de presunção de veracidade e legitimidade, tratando-se de auxiliar do juízo dotado de fé pública.

6. Anulação da sentença para que sejam formalmente juntados aos autos os documentos utilizados pelo expert para a formação de suas conclusões, oportunizando-se o contraditório, sem a necessidade de realização de nova perícia.

7. Prejudicada a análise da apelação interposta pela construtora denunciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

1. A utilização, em laudo pericial, de documentos não juntados aos autos e não submetidos ao contraditório configura cerceamento de defesa.

2. O vício consistente na ausência de juntada formal dos documentos que fundamentam a perícia não implica a nulidade da prova quando inexistente demonstração de parcialidade ou incapacidade técnica do perito.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004037-06.2019.4.03.6141

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RESIDENCIAL DOS PASSAROS - CONDOMINIO DAS GARCAS, ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VLADIMIR VERONESE - SP306177-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VLADIMIR VERONESE - SP306177-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, RESIDENCIAL DOS PASSAROS - CONDOMINIO DAS GARCAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção presentes em empreendimento imobiliário promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

A CEF denunciou a ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA à lide (ID 308652361).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 308652978):

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Prejudicada a denunciação à lide, nos termos do artigo 129, § único, razão pela qual não há que se falar na condenação da CEF ao pagamento de honorários à denunciada.

Condeno a parte autora, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios às rés, no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa (inciso I do § 3o do artigo 85 do NCPC), para cada, devidamente atualizado, cuja execução fica sobrestada nos termos do §3o do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Custas ex lege.

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados.

A ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA apela, alegando a necessidade de fixação dos honorários da denunciação da lide (ID 308652987).

O condomínio RESIDENCIAL DOS PASSAROS também recorre, sustentando cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial produzida, considerando a utilização de documentos pelo perito não juntados aos autos e a ausência de contraditório quanto à prova emprestada. Também menciona o ilegal indeferimento de pedido de juntada de documentos e de esclarecimento adicional quanto à prova pericial, com a realização de novos testes no imóvel objeto da perícia (ID 308652989).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame das matérias devolvidas a esta Corte.

Trata-se de ação proposta por condomínio residencial em face da Caixa Econômica Federal, objetivando responsabilizá-la por vícios na construção de empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Inicialmente, com relação à alegação de cerceamento de defesa, assiste parcial razão ao Condomínio apelante.

Da leitura do laudo pericial e de seus esclarecimentos, verifica-se que o perito judicial fez referência expressa a documentos que não foram juntados aos autos e, consequentemente, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa das partes. Como exemplo, tem-se o Parecer Técnico da empresa ARCO Assessoria em Racionalização Construtiva SC Ltda, documento de certificação das telhas de concreto, documentos obtidos junto à construtora (ID 308652782, fls. 14, 17), entre outros.

Tal circunstância é reconhecida, inclusive, na sentença, que consignou que o expert teria utilizado documentos constantes de outros feitos envolvendo condomínios pertencentes ao mesmo conjunto residencial e nos quais o patrono da apelante também atuaria, de modo que o condomínio autor poderia ter tido pleno conhecimento acerca de tais documento por meio de seu advogado.

Ocorre que a prova técnica judicial deve apoiar-se em elementos formalmente incorporados ao processo, permitindo-se às partes o efetivo exercício do contraditório, seja para impugnação, seja para complementação ou esclarecimento das conclusões periciais. A utilização de documentos estranhos aos autos e desconhecidos por todas as partes, ainda que existentes em outros processos, compromete a regularidade da prova e configura vício processual relevante, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nessa medida, tem-se caracterizado o cerceamento de defesa, não pela conclusão técnica do laudo em si, mas pela ausência da juntada dos documentos utilizados pelo perito para amparar suas conclusões, os quais não foram submetidos ao debate processual.

Em contrapartida, anoto que o reconhecimento do cerceamento de defesa não conduz à anulação da prova pericial, como pretende o Condomínio.

No caso concreto, o vício identificado é pontual e delimitado, consistente na utilização de documentos não juntados aos autos, não havendo demonstração de parcialidade do perito, tampouco de incapacidade técnica para o desempenho do encargo que lhe foi atribuído, principalmente diante da exposição e motivação das conclusões alcançadas pelo expert.

Observo, inclusive, que, como órgão auxiliar do Juízo, o Perito Judicial é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e cujo laudo se reveste de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO OU CONTADOR JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação oposta pela agravante, considerando que os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II - Como bem pontuou o Juiz de primeiro grau, os cálculos oficiais devem prevalecer sobre os valores considerados devidos pelas partes, pois foram elaborados por perito de confiança do juízo que detém conhecimento técnico sobre a questão e não possui interesse na causa, promovendo a adequada elaboração dos cálculos com base nas resoluções pertinentes, emanadas do Conselho da Justiça Federal.

III - Com efeito, tanto o contador judicial quanto o perito é auxiliar do juízo, detentor de fé pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se verdadeiros os cálculos por eles apresentados.

IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020);

Anula-se, com isso, asentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, tão somente para que seja providenciada a juntada formal dos documentos utilizados pelo perito judicial como fundamento de suas conclusões e que não foram disponibilizados à parte autora.

Como consequência, resta prejudicada, por ora, a análise da apelação interposta pela construtora denunciada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção presentes em empreendimento imobiliário promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. A CEF denunciou a ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA à lide. A sentença julgou improcedentes os pedidos e a parte autora e a construtora ré apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da denunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial deve apoiar-se em elementos formalmente incorporados aos autos, a fim de viabilizar o efetivo contraditório e a ampla defesa pelas partes.

4. A utilização, pelo perito, de documentos não juntados aos autos — ainda que existentes em outros processos envolvendo o mesmo empreendimento — configura cerceamento de defesa.

5. O vício identificado é pontual e não justifica a nulidade da prova pericial, tampouco evidencia parcialidade ou incapacidade técnica do perito, cujo trabalho goza de presunção de veracidade e legitimidade, tratando-se de auxiliar do juízo dotado de fé pública.

6. Anulação da sentença para que sejam formalmente juntados aos autos os documentos utilizados pelo expert para a formação de suas conclusões, oportunizando-se o contraditório, sem a necessidade de realização de nova perícia.

7. Prejudicada a análise da apelação interposta pela construtora denunciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

1. A utilização, em laudo pericial, de documentos não juntados aos autos e não submetidos ao contraditório configura cerceamento de defesa.

2. O vício consistente na ausência de juntada formal dos documentos que fundamentam a perícia não implica a nulidade da prova quando inexistente demonstração de parcialidade ou incapacidade técnica do perito.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, com retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise da apelação interposta pela construtora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão